Tribunal: TJDFT
Processo: 0000392-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O acervo probatório demonstra que o réu alegou ter adquirido aparelho celular de pessoa não conhecida, sem receber a documentação pertinente, sem requerer os acessórios que acompanham o bem, e sem apresentar a mínima prova que ateste a negociação, não sendo minimamente aceitável a justificativa de que confiou no vendedor. Nos delitos de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas em que houve a aquisição e posterior venda do aparelho celular de origem espúria. A posse e posterior comercialização do bem produto de crime gera para o agente o ônus de provar a procedência lícita, nos termos do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.